Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016862-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), AMARILDO BATISTA URIZZE - CPF: 593.398.889-87 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – DECISÃO PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 9o DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A TOTALIDADE DOS VALORES É DE NATUREZA SALARIAL – CONFISSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA – ART. 833, IV, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Configura violação ao contraditório e à ampla defesa a decisão que determina o desbloqueio de valores penhorados em execução sem oportunizar a manifestação da parte exequente.

A alegação genérica de impenhorabilidade com base na natureza salarial não é suficiente para afastar a constrição judicial, sobretudo quando o próprio executado admite que parte dos valores decorre de verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0002397-89.2017.8.11.0087, em que litiga contra AMARILDO BATISTA URIZZE, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD sob o fundamento de que se tratariam de verbas salariais protegidas pela impenhorabilidade legal.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que a referida decisão violou frontalmente o princípio do contraditório, na medida em que o juízo de piso deferiu o desbloqueio requerido pelo executado sem oportunizar a manifestação da parte exequente, mesmo diante de indicativo nos próprios autos de que parte dos valores bloqueados possuíam natureza indenizatória e não salarial, como alegado.

Aduz que o montante bloqueado, no valor de R$ 598,15 (quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos), decorre de verbas diversas, inclusive de natureza indenizatória, conforme manifestação do próprio executado, que admite se tratar de diárias de fiscalização, relativas a alimentação, hospedagem e deslocamento, e não propriamente de salário.

Argumenta, ainda, que a ausência de contraditório configura nulidade absoluta da decisão, e que a liberação imediata dos valores sem o devido debate processual poderá causar dano irreversível, tornando inútil eventual provimento final do presente recurso.

Requer, desta feita, o deferimento de efeito suspensivo para que seja declarada a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório e a natureza indenizatória de parte dos valores bloqueados. Pede, também, pela inaplicabilidade da impenhorabilidade às verbas indenizatórias confessadas pelo executado.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese da nulidade, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, garantindo-se à exequente o direito de manifestação prévia sobre o pedido de desbloqueio.

No mérito, pede pelo provimento do agravo, confirmando a liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 290145859).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 290813386).

Sem contrarrazões recursais (ID 296261355).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme documentos constantes no processo de origem o próprio executado confessa que parte dos valores penhorados decorre de verba indenizatória, oriunda de diárias de fiscalização em Posto Fiscal, destinadas ao custeio de alimentação, hospedagem e deslocamento.

Tais verbas não se confundem com remuneração mensal ou subsídio salarial, não se subsumindo, portanto, automaticamente à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 2o;”

Ora, não é possível, em decisão monocrática e unilateral, sem oitiva da parte credora, presumir que a integralidade dos valores bloqueados se enquadra nesta hipótese legal de impenhorabilidade.

Além disso, a decisão agravada foi proferida sem qualquer intimação da exequente, em manifesta afronta ao art. 9o do CPC, o qual estabelece:

“Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.”

Nenhuma das exceções legais se aplica ao presente caso, razão pela qual a ausência de contraditório impõe, ao menos em sede liminar, o reconhecimento de nulidade da decisão, ou, alternativamente, a necessidade de suspender sua eficácia.

Destaca-se que o dano é de difícil reparação, pois, uma vez liberados os valores ao executado, não há garantia de que retornarão à esfera de disponibilidade da parte exequente, frustrando-se a execução em valor já bastante reduzido.

Portanto, presente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, impõe-se o acolhimento do pleito cautelar formulado no recurso.

Dessa forma, a suspensão da tutela antecipada se faz necessária, para evitar prejuízo irreparável à parte agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 290145859
para suspender a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, obstando-se a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025